Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 13, § ÚNICO, II, LEI N° 9.656/1998. NÃO PAGAMENTO. MENSALIDADE. PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009.

2. Segundo o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 é vedado o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivo ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

3. No caso dos autos, inquestionável o inadimplemento da mensalidade janeiro de 2020. Contudo tal situação foi resolvida com a quitação do débito em 18.02.2020.

4. Não restou comprovada nos autos a notificação prévia ao cancelamento. Além disso, o caso guarda peculiaridade, tendo em vista que o inadimplemento decorreu de bloqueio das contas da beneficiária em razão de ordem judicial.

5. Diante do não cumprimento dos requisitos para a rescisão unilateral previstos na Lei n° 9.656/1998 ilegítimo o cancelamento do plano de saúde pela operadora apelante e necessária a revalidação desse contrato.

6. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.